Tribunal: STF
Processo: Rcl 81354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE CAMAS HOSPITALARES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485, 588 E 664. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.